Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Administrativo, tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação coletiva. Sindicato. Substituídos. Servidores públicos distritais. Servidores da área de saúde. Restituição de descontos previdenciários efetuados a maior em virtude de declaração de inconstitucionalidade da lei que os instituíra. Direito. Reconhecimento. Pretensão executiva. Prescrição. Prazo quinquenal. Termo inicial. Data da formação do título executivo. Prazo idêntico ao da pretensão original (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150). Deflagração de cumprimento de sentença coletivo. Interrupção do prazo prescricional. Pretensão coletiva em curso. Pretensão individual. Manejo. Prazo prescricional. Fluição pela metade do prazo (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, Súmula 383). Manejo do executivo individual anteriormente ao implemento do prazo. Prescrição. Reconhecimento. Inviabilidade. Excesso de execução. Cálculos. Repetição de indébito. Limitação temporal. Fixação em sentença. Inexistência. Superveniência de regulamentação legal (Lei No 8.688/93). Lei nova hígida. Observância. Necessidade. Modulação temporal. Necessidade. Ofensa à coisa julgada. Inexistência. Atualização da obrigação. Natureza tributária. Fórmula legal. Indexador. Taxa SELIC. Tese firmada pelo superior tribunal de justiça em sede de julgamento realizado sob a forma de recursos repetitivos (RESP 1.495.114/MG). Utilização da taxa SELIC, consoante previsto na legislação local, sem cumulação com juros. Fórmula definida. Excesso de execução. Reconhecimento. Agravo parcialmente provido. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, a par de rejeitar o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, rejeitara a alegação de inexigibilidade do título exequendo e homologara os valores apresentados pela parte exequente, determinando, dessarte, a expedição de requisitório de pagamento.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.